Tribunal: TJSP
Processo: 1003634-76.2018.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora – Embargantes (réus) sustentam que não fora apreciado um dos argumentos constantes nas contrarrazões – Taxa SATI – Cobrança em instrumento autônomo – Ilicitude da cobrança da taxa SATI vinculada, em sentido amplo, à promessa de compra e venda – Irrelevância de ter sido ela prevista em instrumento

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora – Embargantes (réus) sustentam que não fora apreciado um dos argumentos constantes nas contrarrazões – Taxa SATI – Cobrança em instrumento autônomo – Ilicitude da cobrança da taxa SATI vinculada, em sentido amplo, à promessa de compra e venda – Irrelevância de ter sido ela prevista em instrumento autônomo – Inexistência de omissão – Embargos de declaração rejeitados.